Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS LEVE E GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS AUSENTES. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal grave. Inexiste legítima defesa sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque. O reconhecimento do estado de necessidade reclama a comprovação de que a agressão perpetrada contra os vigilantes do hospital se deu para salvaguardar a integridade física do acusado, o que não foi demonstrado. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, se foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena. Descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, porquanto não comprovado que o apelante cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal, em razão da quantidade de pena cominada, além de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis.